Tribunal: TJBA
Processo: 8005306-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005306-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALONSO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
.
sobrestamento do feito. DISTINÇÃO EM FACE DO TEMA 1.169 do STJ
. ART. 1.037, II E § 9º, DO CPC. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TEMAS 723 E 724 do STJ.
NECESSIDADE DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
DETALHADA E DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA. PROSSEGUIMENTO

CONDICIONADO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
recurso parcialmente provido.

1. Discussão sobre o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva acerca de diferenças de expurgos inflacionários sem prévia liquidação, apesar da afetação do Tema 1.169 pelo STJ.

2. Incidência da regra do art. 1.037, II, do CPC quanto à suspensão dos processos, mitigada pelo § 9º do mesmo dispositivo.

3. Aplicabilidade dos Temas 723 e 724 do STJ para permitir o cumprimento da sentença mediante simples cálculos. Ausência, nos autos, de memória de cálculo detalhada e de documentação bancária suficiente para autorizar o imediato prosseguimento.

4. Princípios da efetividade da jurisdição, do contraditório e da duração razoável do processo que recomendam a adoção de solução intermediária.

5. Prosseguimento do cumprimento condicionado à apresentação, pelo Agravante, no prazo de 30 dias, de memória de cálculo precisa e de extrato bancário que demonstre a titularidade da conta e o saldo à época dos expurgos.

6. O não atendimento da exigência no prazo assinalado implicará o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8005306-22.2025.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE
ALONSO FRANCISCO DE OLIVEIRA
e como
AGRAVADO
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.